Tribunal: TJSP
Processo: 9000095-82.2019.8.26.0268
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME ABERTO – Pertinência – Agravante que descumpriu as condições impostas na audiência admonitória, deixando de fornecer endereço atualizado, providencia que lhe incumbia – Medida que decorre do poder de cautela do magistrado – Desnecessidade de oitiva prévia do sentenciado, que poderá apresentar justificativa antes da regressão definitiva,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME ABERTO – Pertinência – Agravante que descumpriu as condições impostas na audiência admonitória, deixando de fornecer endereço atualizado, providencia que lhe incumbia – Medida que decorre do poder de cautela do magistrado – Desnecessidade de oitiva prévia do sentenciado, que poderá apresentar justificativa antes da regressão definitiva, exercendo o contraditório – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000095-82.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
ISMAEL RODRIGUES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000095-82.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 2/8
Agravo em Execução Penal no 9000095-82.2019.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Agravante: Ismael Rodrigues da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Débora Custódio Santos
Voto no 32646
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL SUSTAÇÃO CAUTELAR
DO REGIME ABERTO Pertinência Agravante que descumpriu
as condições impostas na audiência admonitória, deixando de
fornecer endereço atualizado, providencia que lhe incumbia
Medida que decorre do poder de cautela do magistrado

Desnecessidade de oitiva prévia do sentenciado, que poderá
apresentar justificativa antes da regressão definitiva, exercendo o
contraditório Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Roberto Farias de Souza contra decisão que, diante do
descumprimento de condições impostas e de sua não
localização no endereço que forneceu ao juízo, sustou
cautelarmente o regime aberto (fls. 24/24v).
Sustenta a defesa que a r. decisão deve ser
reformada, porquanto deveriam ter sido esgotadas as
tentativas de localizar o agravante por parte do Estado,
determinando-se, inclusive, sua intimação editalícia. Afirma,
mais, que deve ser oportunizada a prévia oitiva judicial do
recorrente. Assim, requer a expedição de contramandado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000095-82.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 3/8
prisão e o restabelecimento do regime aberto em favor do
agravante (fls. 03/05).
Recebido o recurso, a decisão foi mantida (fls. 08).
Contrariado o recurso (fls. 26/32), subiram os
autos, tendo o ilustre Procurador de Justiça Renato Eugênio
de Freitas Peres opinado pelo desprovimento do reclamo (fls.
37/40).
É o relatório.
Não se vislumbra a acenada irregularidade.
Verte dos autos que sentenciado foi progredido ao
regime aberto em 09.01.2017, e descumpriu condições das
quais ficou plenamente ciente em sede de audiência
admonitória.
Não foi encontrado no endereço que forneceu na
ocasião em que lhe foi concedida a aludida benesse, sendo
certo que, mesmo com o Oficial de Justiça o intimando por
intermédio de terceiro (pai do agravante, conforme certidão a
fls. 20), não deu início ao cumprimento das condições após
mais de 02 anos da concessão do benefício suso aludido.
E tal conduta, nos termos do art. 50, V, da Lei de
Execução Penal, caracteriza falta disciplinar de natureza
grave, não restando outra alternativa ao juízo de origem que
não
valendo-se de seu poder de cautela
a sustação
cautelar do benefício em testilha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000095-82.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 4/8
Assim, não se pode falar em falta de diligências no
intuito de encontrar o recorrente, até porque não se trata de
incumbência do Estado, mas, como se viu, o sentenciado é
quem se vê obrigado a informar seu endereço atualizado.
Em caso congênere, este Sodalício Bandeirante
decidiu:
“Agravo em Execução
Sentenciado que não foi
encontrado para ser intimado para comparecer
em Juízo como condição do regime aberto

Decisão recorrida que sustou cautelarmente o regime
mais brando Pleito defensivo buscando a reforma
da r. decisão prolatada, determinando-se a
expedição de ofícios de praxe para a tentativa de
localização
do
agravante,
bem
como
sua
intimação por edital Sem prejuízo, postulou, ainda,
que no caso de eventual regressão de regime, a mesma
ocorra para o regime semiaberto, e não para o regime
fechado, como determinou o D. Magistrado de Primeiro
Grau Alegação de violação ao princípio da "integração
social", falta de expedição de ofícios necessários para
tentativa de localização do agravante e ausência de
intimação por edital, o que gera a nulidade absoluta do
feito por evidente cerceamento de defesa
Não
ocorrência. Não cabe ao Poder Judiciário realizar
diligências para localizar o paradeiro do sentenciado se frustradas as tentativas de
localização no endereço por ele mesmo fornecido
Precedentes
A intimação editalícia não está
prevista em lei Prisão do condenado que se mostra
efetivamente necessária até mesmo para averiguar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000095-82.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 5/8
razão pela qual teria ele descumprido a reprimenda
imposta na sentença Poder geral de cautela atribuído
ao Juiz das Execuções, no art. 66, III, 'b', da Lei
7.210/84 Sustação cautelar do regime aberto como
medida de rigor Decisão que não comporta reparos
Inexistência de eventual ilegalidade diante da suposta
regressão
ao
regime
fechado
que
teria
sido
determinada pelo D. Magistrado de Primeiro Grau, pois
como se infere da r. decisão agravada, não se tratou
sobre o tema, além disso, foi fixado o regime aberto
para o cumprimento da pena Recurso desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
9000093-83.2017.8.26.0268; Relator (a): Ely Amioka;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Itapecerica da Serra - 4a. Vara Judicial; Data do
Julgamento:
06/12/2017;
Data
de
Registro:
11/12/2017 Grifado).
No mais, saliente-se que a prévia oitiva judicial do
sentenciado só se faz indispensável em caso de regressão
definitiva, anotando-se, mais, que a r. decisão recorrida não
afastou a sua necessidade, determinando o retorno dos autos
para designação de audiência tão logo noticiada a prisão,
garantindo, deste modo, o pleno exercício do contraditório (fls.
42).
Remansoso o entendimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça no mesmo sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO SUSTAÇÃO CAUTELAR DO
REGIME ABERTO. Adequação. Apenado que não
cumpriu as condições impostas para gozo do regime
mais brando. Não localização no endereço fornecido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000095-82.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 6/8
quando
da
audiência
de
advertência.
Endereço
inexistente AGRAVO IMPROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 0176604-59.2013.8.26.0000; Relator
(a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto -
1a Vara do Júri e Execuções Criminais; Data do
Julgamento:
28/04/2014;
Data
de
Registro:
30/04/2014)

“Execução penal. Sustação cautelar do regime aberto.
Providência determinada diante do não cumprimento
das penas restritivas após conversão anterior. Legalidade. Ausência de oitiva prévia.
Desnecessidade. Medida imprescindível quando se
tratar de regressão definitiva. Precedentes do
STJ. Preliminar rejeitada. REGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO. Descumprimento de condições impostas
quando do cumprimento de pena em regime aberto.
Aplicação do art. 118, I, da LEP. O cometimento de falta
grave,
conforme
disposição
legal,
autoriza
a
transferência a qualquer dos regimes mais gravosos.
Agravo desprovido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
7003883-62.2016.8.26.0198; Relator (a): Otávio de
Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara do
Júri/Exec./Inf.
Juv.;
Data
do
Julgamento:
13/06/2017;
Data
de
Registro:
14/06/2017)
(Destacado).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Sustação Cautelar do
regime aberto
Recurso da defesa
Pretendida a
reforma da decisão, seja porque não haveria previsão
legal para a sustação cautelar de regime, seja porque o
réu não teria sido ouvido judicialmente antes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000095-82.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 7/8
decisão hostilizada Não acolhimento A sustação
cautelar encontra previsão na LEP, sendo, ainda,
embasada
no
poder
geral
de
cautela
do
magistrado Além disso, é desnecessária a oitiva
judicial
do
reeducando
na
decisão
provisória/cautelar, sendo apenas exigida em
caso de regressão definitiva
Precedentes

Todavia, ainda que se entendesse que em decisão
provisória seria imprescindível a oitiva judicial, no caso
específico dos autos ela seria impossível, já que o réu
encontra-se
foragido,
estando
em
local
incerto,
aplicando-se a máxima de que não é dado ao acusado
beneficiar-se de sua própria torpeza
Decisão
escorreita
Agravo improvido.” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 9000014-92.2016.8.26.0348; Relator
(a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Mauá - 2a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 04/05/2017; Data de Registro:
08/05/2017) (Sem destaque no original).
Ademais, já decidiu o Superior Tirbunal de
Justiça que “a impossibilidade de localização do paciente, no
endereço por ele indicado na audiência admonitória, bem como o
seu não-comparecimento em juízo para o cumprimento das
condições do regime aberto, autoriza a sustação cautelar do
regime de cumprimento de pena [...]”1
Destarte, incensurável a decisão ora vergastada,
merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
1 (HC 52.052/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2006, DJ
28/08/2006, p. 299)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000095-82.2019.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 8/8
CAMILO LÉLLIS
Relator